Tribunal: STF
Processo: RE 1591965
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Relatório
1. Em 17.3.2026, não foram conhecidos os recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul e Município de Porto Alegre (e-doc. 98).

2. Publicada essa decisão no DJe de 23.3.2026, M.D.M. representado por D.S.D. opõe embargos de declaração em 17.4.2026 (e-doc. 103).

3. O embargante anota que, “conforme é possível acompanhar no andamento processual, o procurador do recorrido não foi intimado sobre a decisão de inadmissibilidade do respectivo recurso” e que “o respectivo recurso é tempestivo, de acordo com o § 4º do art. 218 do CPC” (fl. 2, e-doc. 102).

Sustenta haver obscuridade quanto aos honorários advocatícios, “pois não entendemos se Vossa Excelência está fixando em 10% do valor determinado (R$ 4.500,00), isto é, mais R$ 450,00, portanto, totalizando R$ 4.950,00, ou, se Vossa Excelência não observou que a sucumbência não foi fixada nos termos do § 3º do art. 85 do CPC, mas, por outro lado, conforme o § 8º do art. 85” (fl. 2, e-doc. 102).

Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração “para esclarecer esta obscuridade e evitar eventuais impugnações à fase de cumprimento de sentença” (fl. 2, e-doc. 102).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Na espécie, verifica-se que os presentes embargos são intempestivos.

Consta dos autos que a decisão embargada foi publicada no DJe de 23.3.2026. O embargante protocolizou o recurso somente em 17.4.2026, depois do prazo recursal de cinco dias úteis para a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (e-doc. 103).

O embargante é representado no feito por advogado constituído, razão pela qual não se há cogitar de intimação pessoal. 

No caso, os embargos são manifestamente intempestivos, porque interpostos fora do prazo legal, a inviabilizar o exame do presente recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade. Conselho profissional. Autarquia. Advogado constituído. Intimação pessoal. Ausência de previsão legal. Precedentes. 1. O apelo extremo foi interposto pela agravante após o término do prazo de trinta dias a que tinha direito, sendo, assim, intempestivo. 2. A agravante é representada no feito por advogado constituído, razão pela qual não há falar em intimação pessoal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 698.301-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.6.2016).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I Intempestividade dos embargos de declaração, dado que opostos posteriormente ao decurso do prazo legal. II Embargos de declaração não conhecidos” (ARE n. 858.330-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.8.2015).

“Recurso extraordinário. Tempestividade. Autarquia federal. O termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial, e não a intimação pessoal do seu procurador, prerrogativa conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. Conforme demonstrado no despacho agravado o extraordinário foi interposto pela autarquia seis dias após o término do prazo de trinta dias a que tinha direito, restando, assim, intempestivo. Agravo regimental desprovido” (RE n. 308.282-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ de 26.4.2002).

5. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora